Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VENCIDAS E VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRAIS. DESPESAS CONDOMINIAIS. REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. As despesas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo de modo que integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, sobretudo quando estão em consonância com o título judicial exequendo, à luz do art. 323 do CPC e dos princípios da economia processual, celeridade e efetividade.
2. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação.” (AgInt no AREsp n. 1.920.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)”.
3. É indevida a tentativa de rediscussão na fase executiva da inclusão no débito exequendo das taxas condominiais extraordinárias, porquanto a matéria diz respeito a fase de conhecimento e assim se encontra fulminada pela coisa julgada. Bem como, foi requerido na petição inicial e constou no título judicial, mormente porque também possuem natureza de despesas condominiais.
4. Recurso conhecido e improvido.